Tribunal: TJSP
Processo: 1029970-84.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029970-84.2017.8.26.0114/50000,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
é
embargante/embargada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, é embargado/embargante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029970-84.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1029970-84.2017.8.26.0114/50000
Embargante e embargadas: Tokio Marine Seguradora S/A e Companhia
Paulista de força e Luz
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33460)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Decisão clara e objetiva Como já
se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, mesmo nos embargos de declaração com
fim de prequestionamento, devem ser observados
os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código
de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opsotos pelas
partes em face do v. acórdão de fls. 424/428 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso da autora TOKIO MARINE SEGURADORA S/A para
manter a sentença que julgou improcedente a ação de regresso movida em face
da ré COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
A autora visa a concessão de efeitos infringentes aos
embargos. Aponta omissão e contradição no v. acórdão. Insiste na ocorrência de
falha na prestação dos serviços por parte da ré. Entende ter havido ofensa ao
artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil. Refere à ausência de
necessidade de prévio requerimento administrativo. Argumenta estar comprovado
o nexo causal. Pontua que a decisão é contrária ao entendimento do Superior
Tribunal de Justiça quanto ao fato de que os direitos do segurado se sub-rogam à
seguradora, devendo a concessionária arcar com as falhas na prestação de seu
serviço, sendo seu o ônus de demonstrar a ausência das falhas. Postula o
acolhimento dos embargos.
Já a ré alega que o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios sucumbenciais é ínfimo e que devem ser observados os
parâmetros previstos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil para seu
arbitramento. Postula o acolhimento dos embargos para que os honorários sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029970-84.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
3
arbitrados em valor fixo.
É o relatório.
Não
vislumbro
as
omissões
apontadas
pelas
embargantes.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais citados.
Pela argumentação exposta, a autora, na realidade,
busca por meio dos embargos seja reapreciado o mérito, na medida em que trata
da lógica do julgamento e tenta impor a interpretação nele repisada, o que
entendo ser inadmissível.
Todas as questões devolvidas no recurso foram
devidamente apreciadas no v. acórdão embargado sendo que a mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento não implica em eventual
omissão ou falta de fundamentação na decisão.
De fato, quanto ao nexo causal, à inversão do ônus da
prova e ao prévio requerimento administrativo constou do v. acórdão que:
“Trata-se de ação de regresso movida pela apelante
em face da apelada, por meio da qual pretende obter o ressarcimento
do prejuízo econômico suportado por ter indenizado seu segurado em
razão de danos elétricos por ele experimentados.
Contudo, como bem observado pelo ilustre magistrado
a quo, não se vislumbra, do conjunto probatório reunido, demonstração
cabal a respeito dos fatos constitutivos do direito da apelante, capazes
de autorizar a procedência da ação.
A regulação dos sinistros realizada exclusivamente
pela apelante, procedimento administrativo unilateral, é insuficiente a
demonstrar a causa e o nexo entre a prestação de serviço e os danos
suportados
pelo
segurado,
circunstâncias
indispensáveis
para
identificar a apelada como responsável e consequentemente para o
exercício do direito de regresso.
Os laudos técnicos reunidos pela apelante mencionam
de forma genérica que os objetos ali descritos foram danificados
devido à “oscilação de energia elétrica (descarga elétrica em
tempestade)” (fl. 40) e “descarga elétrica” (fls. 41/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029970-84.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
4
A apelada afirma que não houve qualquer ocorrência
ou interrupção na instalação do segurado na data mencionada.
Os equipamentos não foram preservados para análise,
inviabilizando a realização de prova pericial, em evidente prejuízo à
apelada.
Ainda, observo não haver notícia de que a apelada
tenha sido comunicada administrativamente sobre os fatos ocorridos,
nos termos do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, de forma
que pudesse tomar conhecimento do fato e suas especificidades,
inclusive com a reparação do dano no prazo previsto na referida
resolução, caso realmente constatada a falha na prestação do serviço.
E, nesse ponto, cumpre observar que, ainda que os
fatos do segurado não possam ser opostos ao direito de regresso do
segurador, a falta de comunicação à companhia de eletricidade na
ocasião da regulação do sinistro é imputável à própria apelante que, ao
deixar de fazê-lo, impediu que a apelada avaliasse in loco os danos
alegados e a situação técnica da rede elétrica interna e externa ao
imóvel, apurando sua eventual responsabilidade pela respectiva
indenização.
Aqui, peça vênia para transcrever parte da r. sentença,
na qual o ilustre magistrado a quo, de forma correta consignou que:
“[...] a responsabilidade objetiva não significa que o
usuário, por conveniência de que possa recorrer à cobertura de um
seguro, se sinta autorizado a contornar quem aponta responsável para,
recorrendo a uma seguradora e confortado com a indenização,
transfira a esta e lhe permita se servir desta regulação lateral,
particular e sua, para construir base probatória unilateral, pré-
constituída, sem envolver em qualquer etapa ou contexto antecedente
a concessionária, seja pela comunicação prévia dos fatos ou por lhe
oficializar os danos sofridos em equipamento por conta de alteração de
carga de tensão de energia, sabe-se lá quando.
[...]
[...], confortada nessa imputação à ré, a quem atribui
responsabilidade, não se preocupou com a existência material dos
aparelhos elétricos, bem como o direito à concretização de vê-los
submetidos à contraprova judicial para se restabelecer o nexo causal
com o serviço prestado pela ré.
[...]
Com absoluta falta de contraditório, torna-se evidente
que não foi colacionada documentação idônea para firmar o nexo dos
danos alegados, especialmente porque os aparelhos não foram
preservados para perícia.” (fls. 353/354).
Instada a especificar as provas que pretendia produzir,
a apelante requereu o julgamento antecipado da lide.
Registro que, ainda que se tratasse de relação de
consumo, a inversão do ônus da prova não é automática e nem
obrigatória, pois, para sua incidência, devem ser preenchidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029970-84.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
5
requisitos da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do
consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Requisitos
ausentes na hipótese dos autos.
Nessas circunstâncias, ausente prova inequívoca a
respeito da causa dos danos nos aparelhos do segurado, era mesmo
de rigor a improcedência da ação, como bem observado pelo
magistrado.”
Quanto ao disposto no artigo 489, §1o, inciso VI, do
Código de Processo Civil, registro que, além de não ter havido ofensa a
entendimento manifestado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “jurisprudência”
ou “precedente” correspondem aos julgados proferidos pelos Tribunais com efeito
vinculante, o que não se aplica aos precedentes invocados pela autora para
fundamentar sua tese de defesa.
A observância obrigatória a esses entendimentos só é
aplicável quando se faz menção a casos enquadrados nas hipóteses descritas
nos incisos I a V do caput do artigo 927 (súmula vinculante, recurso repetitivo,
etc), que não abrangem todo e qualquer acórdão, até mesmo porque
evidentemente existem posições divergentes não pacificadas e que devem ser
respeitadas.
Além de ser desnecessária a manifestação expressa
quanto aos julgados colacionados aos autos, este magistrado declinou suas
razões de decidir. O fato de a autora não concordar com a conclusão nela
exarada não significa seja o v. acórdão desprovido de fundamento.
Anoto, por oportuno, que o posicionamento adotado
por este Desembargador no v. acórdão embargado tem sido reiteradamente
adotado por este E. Tribunal de Justiça, e principalmente por esta C. Câmara, em
casos correlatos.
No mais, a r. sentença condenou a autora ao
pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa (fl. 355
dos autos em apenso).
A questão não foi impugnada pela ré e,
consequentemente, não foi objeto do v. acórdão embargado, tendo este apenas
feito incidir o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão
do não provimento do apelo da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029970-84.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
6
Sabe-se que “Descabem embargos de declaração para
suscitar questão nova, anteriormente não ventiladas” (STJ-4a T., REsp 1.757.,
Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, DJU 9.4.90).
Portanto, nada a reparar no v. acórdão.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo mencionado, o que faltou para
a situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator